Tribunal: TJBA
Processo: 8027519-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027519-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, MARIA FERNANDA BENDER DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. ELEVADOR. UNIDADE CONSUMIDORA. TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. CLIENTE A. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADA.

1. Ao teor do art. 30, § 2º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão”.

2. O apelante não provou a diligência do seu segurado (Condomínio Edifício Fundação Politécnica) quanto aos cuidados recomendados pelo artigo acima colocado.

3. Evidencia-se, portanto, a impossibilidade de imputar à Concessionária a responsabilidade pelos danos materiais suportados pelo Condomínio acima citado.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8027519-53.2024.8.05.0001, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao apelo
da parte ré
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça